Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017632-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO BARBOSA - CPF: 145.804.380-00 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

–

APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas demandas envolvendo a revisão de contratos bancários, aplica-se o princípio da inversão do ônus da prova, consagrado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO ANTÔNIO BARBOSA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da . Ação de Liquidação Provisória de Sentença no 1003409-72.2020.8.11.0037, movida em face de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões o agravante defende a necessidade da inversão do ônus da prova, em atenção à legislação consumerista, requerendo, liminarmente, a suspensão do andamento da ação subjacente.

Aduz que
“o recebimento do recurso com tal efeito é também medida de verdadeira economia processual, de modo que caso seja dado prosseguimento na instância originária, eventualmente poderão ter seus atos subsequentes declarados nulos, causando verdadeiro dispêndio e desgaste ao Poder Judiciário”.

Foi indeferida a liminar recursal (Id.
105160966
).

Informações prestadas pela magistrada “a quo” (Id.
108604002
).

Sem contrarrazões (Id.
108601982
).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se a insurgência contra decisão que entendeu pela aplicação do CDC no caso em apreço, todavia, determinou a intimação do exequente para comprovar o pagamento das operações sobre as quais pugna pela correção/devolução e, dessa forma, indeferiu a inversão do ônus da prova na Liquidação de Sentença Provisória ajuizada por João Antônio Barbosa em desfavor do Banco do Brasil S/A., em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF e no acórdão no Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3).

Da breve síntese dos fatos.

Alega o agravante que no final dos anos 80 e início dos anos 90, realizou financiamento rural junto ao Banco do Brasil através da Cédula Rural Pignoratícia no 88/00256-X, no valor de Cz$36.840.534,46 (trinta e seis milhões, oitocentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e quatro cruzados e quarenta e seis centavos), sendo que o índice de correção monetária para os depósitos em caderneta de poupança, foi fixado a variação da BTN Fiscal (BTNF) - Plano Collor.

Sustenta que o banco
“ao proceder ao reajuste monetário na(s) referida(s) cédula(s) pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumpriu as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecárias" (sic).

Aduz a oneração demasiada da dívida, pois aplicado índice de 84,32% sobre o saldo devedor da época.

Assevera que a decisão é teratológica, pois a magistrada singular em Id. 62661425, decidiu pela inversão do ônus da prova a favor do agravado. Reporto o trecho da decisão agravada:

“(....) A inversão do ônus da prova é possível com base no disposto nos artigos 6o e 373, § 1o, ambos do CPC/2015 e, no caso presente, a produção da prova é mais fácil para o fornecedor do que para o consumidor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação.

(...)

“Ademais, ante a informação de que o exequente não quitou as operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, intime-se a parte
executada
para comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que apenas tem direito quem efetivou a contratação de financiamentos rurais, (cédulas rurais) de custeio ou de investimento com o Banco do Brasil S.A, entre as datas de 01/01/1985 a 31/03/1990 e que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990.”

E em retificação da decisão Id. 62661425, se posicionou nos termos:

“Vistos.

Em tempo, verifico erro material na decisão anterior, fazendo constar: "Ademais, ante a informação de que o exequente não quitou as operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, intime-se a parte
EXEQUENTE
para comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que apenas tem direito quem efetivou a contratação de financiamentos rurais, (cédulas rurais) de custeio ou de investimento com o Banco do Brasil S.A, entre as datas de 01/01/1985 a 31/03/1990 e que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990.'”
(Id. 62925233).

Pois bem.

Conforme sedimentado, tanto no STJ como neste Tribunal, inclusive com entendimento sumulado (Súmula no 297), o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Com relação à produção de provas, a inversão do ônus não é automática. Cabe ao juiz a apreciação da verossimilhança da alegação do consumidor, assim como de sua hipossuficiência.

Nas demandas envolvendo revisão de contratos bancários diante da dificuldade do consumidor em trazer todos os contratos pactuados e demais documentos necessários que, por vezes, sequer lhe são fornecidos, e, em contrapartida, à facilidade da instituição financeira e das administradoras de cartão de crédito, que possuem registro de toda a contratação, aliada à obrigatoriedade das mesmas em manter os arquivos pelo prazo de 20 anos, aplica-se o princípio da inversão do ônus da prova, consagrado pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de possibilitar a defesa dos direitos do consumidor.

Na hipótese em questão, a agravante fez juntada das Cédulas Rurais Pignoratícias (Ids. 108601477/108601478), estando em sintonia com Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. Logo, cabe à agravada demonstrar a existência de circunstâncias impeditivas ou modificativas do consumidor.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já se posicionou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA COLETIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO PELO BTNF - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE – PROVA DA QUITAÇÃO DO TÍTULO SOBRE O QUAL PUGNA PELA CORREÇÃO/DEVOLUÇÃO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE QUE É DO BANCO EXECUTADO O ÔNUS DE PROVAR O PAGAMENTO – REJEIÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A PARTE DE DEMONSTRAR INDÍCIOS QUE CORROBOREM A SUA TESE -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inversão do ônus da prova em absoluto implica determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa.

A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o exequente de apresentar elementos mínimos de provas que alicerçam seu direito, caso em que lhe compete demonstrar o pagamento da dívida sobre o qual postula devolução em razão da aplicação, pelo banco agravado, de correção monetária pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança).”
(N.U 1017633-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

E demais Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, DO CDC). EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. BANCO DETENTOR DOS DOCUMENTOS BUSCADOS PELOS EXECUTADOS PARA COMPROVAR AS ABUSIVIDADES ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 355 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADOR QUE DEVE SEMPRE BUSCAR A VERDADE REAL NO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0022996-73.2020.8.16.0000, Relatora: Vania Maria da Silva Kramer, 16a Câmara Cível, Data Julgamento: 05/10/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para aplicar o CDC no caso em tela e determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022